Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejara a impronúncia do réu.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, despropositadas e sem qualquer amparo nos elementos de prova colacionados.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.